Tribunal: TJPA
Processo: 0805128-40.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805128-40.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HERMES MANOEL DAMASCENO DE BARROS

AGRAVADO: FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE DECLINOU COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DO ACESSO A JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

In casu, o Agravante requer a reforma da decisão interlocutória que declarou a incompetência da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal para julgar o mandado de segurança impetrado contra ato abusivo e arbitrário praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar, do Estado do Pará e da FADESP.

2-

O acesso à justiça deve ser encarado como o requisito fundamental de um sistema jurídico que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos. E isto significa, entre outras coisas, reconhecer que as técnicas processuais servem a funções sociais.

3-

A garantia constitucional do mandado de segurança impõe ao Poder Judiciário o dever de conferir a interpretação mais favorável ao seu cabimento, tramitação e efetivação. Por esse prisma, mostram-se insustentáveis todas as interpretações tendentes a amesquinhar o instituto em exame
.
Não é isto que se percebe, contudo, na prática. Ao definir a competência territorial do mandado de segurança no foro do domicílio funcional da autoridade coatora, nega-se tal eficácia maximizada ao mandado de segurança, em nítida incompatibilidade com os princípios do acesso à justiça e da legalidade.

4-

Como afirma Cappelletti, é fato notório que a maior parte das pessoas comuns não conseguem superar as inúmeras barreiras/obstáculos de acesso à justiça antes que possam reivindicar seus direitos judicialmente. Nestes casos, a distribuição da competência territorial do mandado de segurança no foro do domicílio da autoridade coatora viola o Principio Constitucional da Inasfatabilidade da Jurisdição e o Princípio da Proporcionalidade, por não observar a máxima da adequação.

5-

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para que seja reconhecido a competência do Juízo da 1ª vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, para julgar o presente feito.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Instrumento, conhecer e dar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março do ano de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
HERMES MANOEL DAMASCENO DE BARROS
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº 0802366-74.2017.814.0015 impetrado em desfavor da
FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP
e do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR
, diante de seu inconformismo com a decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que declarou sua incompetência absoluta para julgar o feito, determinando a redistribuição do mesmo a uma das Varas de Fazenda da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que a competência para julgar o referido
mandamus
seria o da 1ª Vara da Comarca de Castanhal, juízo este onde fora distribuída, inicialmente, a ação mandamental.

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal.

Deferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 1928030).

Os Agravados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões, conforme certidão lavrada pelo serventuário da Justiça (Id. 2397187).

O Ministério Público de 2º Grau exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso (Id. 2545321).

É o breve relato.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

De início, destaco que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar ao julgamento de questões não apreciados pelo juízo de primeiro grau, o que importaria em vedada supressão de instância.

Assim, o presente agravo de instrumento será analisado dentro dos estritos limites do que restou decidido pelo magistrado singular.

In casu, o Agravante requer a reforma da decisão interlocutória que declarou a incompetência da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal para julgar o mandado de segurança impetrado contra ato abusivo e arbitrário praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar, do Estado do Pará e da FADESP.

O acesso à justiça deve ser encarado como o requisito fundamental de um sistema jurídico que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos. E isto significa, entre outras coisas, reconhecer que as técnicas processuais servem a funções sociais.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido, em jurisprudência consolidada, que, do ponto de vista territorial, o mandado de segurança deve ser impetrado no foro do lugar onde a autoridade exerce suas funções. Como, em geral, coincidem os domicílios do impetrante e da autoridade coatora, tal regra parece ser adequada para a definição do juízo competente na ação mandamental.

Todavia, nos casos em que o impetrante possui domicílio diverso do domicílio funcional da autoridade coatora, a aplicação da referida regra impõe ao impetrante o ônus de ajuizar a ação fora do seu domicílio, o que consiste numa maior dificuldade para a defesa dos cidadãos.

A garantia constitucional do mandado de segurança impõe ao Poder Judiciário o dever de conferir a interpretação mais favorável ao seu cabimento, tramitação e efetivação. Por esse prisma, mostram-se insustentáveis todas as interpretações tendentes a amesquinhar o instituto em exame
.

Não é isto que se percebe, contudo, na prática. Ao definir a competência territorial do mandado de segurança no foro do domicílio funcional da autoridade coatora, nega-se tal eficácia maximizada ao mandado de segurança, em nítida incompatibilidade com os princípios do acesso à justiça e da legalidade.

Como afirma Cappelletti, é fato notório que a maior parte das pessoas comuns não conseguem superar as inúmeras barreiras/obstáculos de acesso à justiça antes que possam reivindicar seus direitos judicialmente. Nestes casos, a distribuição da competência territorial do mandado de segurança no foro do domicílio da autoridade coatora viola o

Principio Constitucional da Inasfatabilidade da Jurisdição e o Princípio da Proporcionalidade, por não observar a máxima da adequação.

Em outras palavras, não pode o Estado privar o jurisdicionado de impetrar o mandado de segurança por não ter, o indivíduo, recursos financeiros suficientes para suportar o necessário deslocamento ao foro da autoridade coatora. A violação resta ainda mais nítida se a parte se deslocar para ajuizar a ação e o magistrado conceder-lhe pedido de assistência judiciária gratuita, o que configura manifesta incoerência no sistema jurídico.

Deste modo, entendemos ter o jurisdicionado direito subjetivo de escolher o lugar onde impetrar o mandado de segurança, o que a doutrina tem denominado de forum shopping, nos termos do art. 109, § 2º, da CF/88 (“As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal”).

Por fim, vale ressaltar que entendemos aplicável o art. 109, § 2º, da CF/88 também aos mandados de segurança impetrados contra autoridades estaduais. Em que pese a literalidade do enunciado normativo mencionar apenas a União, a ratio legis do referido dispositivo constitucional é a de viabilizar o maior acesso possível à justiça por parte dos cidadãos, o que autoriza a sua aplicação por meio de extensão teleológica.

Negar a aplicação do art. 109, § 2º, da CF/88 aos casos em que são partes o cidadão e autoridade pública estadual só seria possível numa época em que se identificassem o direito positivo com a literalidade do texto legal, negando-se a atividade interpretativa das leis pelo juiz, bem como o próprio desenvolvimento judicial do Direito.

Assim, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do presente recurso, uma vez que a decisão a gravada carece de fundamentação razoável, tendo em vista que também afronta o Principio Constitucional da Inasfatabilidade da Jurisdição.

Deste modo, não poderia o Juízo de Piso obstaculizar o acesso ao Judiciário pela simples argumentação de que a sede funcional da autoridade coatora está localizada na Comarca de Belém/PA.

Ante o exposto,
dou provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento
,
para que seja reconhecido a competência do Juízo da 1ª vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, para julgar o presente feito.

É como voto.

Belém (PA), 16 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 31/05/2021